Tribunal: TJSP
Processo: 1028635-93.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Aditivo ao contrato de prestação de serviços contém confissão de dívida – Não comprovado o pagamento parcial dos valores – Descabida a cobrança de multa moratória (ausente a previsão contratual) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento dos valores de R$ 2.934,25, R$ 9.434,25, R$ 9.434,25 e R$ 8.000,00 – RECURSO DA

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Aditivo ao contrato de prestação de serviços contém confissão de dívida – Não comprovado o pagamento parcial dos valores – Descabida a cobrança de multa moratória (ausente a previsão contratual) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento dos valores de R$ 2.934,25, R$ 9.434,25, R$ 9.434,25 e R$ 8.000,00 – RECURSO DA REQUERIDA-EMBARGANTE IMPROVIDO